Tribunal: TJDFT
Processo: 0704280-11.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. DÍVIDA DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO DO VALOR ALUSIVO À REMUNERAÇÃO MENSAL RECEBIDA PELO AUTOR. CONDUTA ILÍCITA RECONHECIDA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se, em decorrência da retenção integral do valor referente à remuneração recebida pelo apelante no mês de julho de 2022, as sociedades anônimas rés devem ser condenadas ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais que o recorrente alega haver experimentado.
2. A questão debatida nos autos está sujeita às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 2.1. Quanto ao mais a situação fática narrada na petição inicial se amolda à previsão estabelecida no enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da "teoria do risco da atividade", nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. Assim, é correto afirmar que para a responsabilização pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa). Por essa razão, somente é necessária a comprovação do dano (acidente de consumo) e da relação causal entre esse prejuízo e o serviço prestado (nexo de causalidade).
4. Em relação ao desconto efetuado diretamente na conta corrente mantida pelo apelante e ao caráter ilícito da conduta praticada, não há controvérsia nos autos, notadamente diante da ausência de manifestação oportuna de inconformismo pelas rés.
5. A despeito da relação jurídica de natureza consumerista, da responsabilidade objetiva do fornecedor e dos argumentos articulados pelo apelante, não é possível constatar, no caso vertente, a eventual repercussão da situação em exame na esfera extrapatrimonial do consumidor, que possa justificar a pretendida condenação das sociedades anônimas rés ao pagamento de indenização por danos morais. 5.1. A peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar diante da ocorrência de qualquer evento danoso. Para a configuração da responsabilidade da instituição financeira é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade.
6. No caso em exame o pedido indenizatório está em desacordo com o conjunto probatório coligido aos autos, que revela a inexistência de dano, não tendo o autor se desincumbido do ônus previsto no art. 373, inc. I, do CPC. 6.1. Apesar da garantia prevista no art. 6o, inc. VI, do CDC, constatada a ausência da efetiva vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial do consumidor, não pode haver condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
7. A respeito do dano material, a regra prevista no art. 402 do Código Civil preconiza que pode ser caracterizado como dano emergente, correspondente ao efetivo prejuízo experimentado pela parte, ou lucro cessante, correspondente ao que deixou razoavelmente de lucrar. Os referidos danos devem ser devidamente comprovados.
8. No caso em deslinde é perceptível, em um primeiro momento, que não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta praticada pela instituição bancária e o dano alegado, mais precisamente em relação aos valores adicionais desembolsados pelo autor. 8.1. A respeito do tema convém destacar que a configuração do nexo de causalidade demanda a existência de correlação lógica e necessária entre a conduta e o evento danoso.
9. Eventual prejuízo financeiro experimentado pelo autor em virtude da conduta praticada pelas rés foi prontamente afastado com a determinação, por ocasião do deferimento da tutela provisória de urgência, de restituição do valor descontado e de proibição de novos descontos sem autorização do correntista.
10. A despeito do reconhecimento do caráter ilícito da conduta praticada pelas demandadas, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar ter experimentado danos de ordem patrimonial, nos moldes da regra prevista no art. 373, inc. I, do CPC. Por essa razão não é possível acolher a pretensão reparatória, devendo ser integralmente mantida a sentença apelada.
11. Recurso conhecido e desprovido.